Tribunal: STF
Processo: Rcl 56393
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.529. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OBSERVÂNCIA.



    1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADI 5.529, resguardou eventuais efeitos concretos produzidos em decorrência da vigência de patentes, com prazo estendido de acordo com o parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, apenas quanto a produtos e processos farmacêuticos, além de equipamentos e/ou materiais em uso de saúde.



    2. Uma vez em discussão patente relacionada ao agronegócio e tendo sido a ação proposta na origem antes de 7 de abril de 2021, cumpre observar a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996.



    3. Agravo interno desprovido.